Tribunal: TJBA
Processo: 8002404-42.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002404-42.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO JUNIOR SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
S
INTERNO
S SIMULTÂNEOS
EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Há três questões em discussão: (i) se o julgamento colegiado do agravo interno sana eventual inobservância da regra da colegialidade; (
ii
) se telas sistêmicas unilaterais comprovam a contratação e afastam o dano moral; (
iii
) se o valor da indenização comporta majoração para R$ 10.000,00 ou exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em saber: (i) se a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada sob alegação de culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo); (
ii
) se houve falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação; e (
iii
) se o valor da indenização por danos morais fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelos danos causados por falhas no sistema de segurança que permitem fraudes cometidas por terceiros.

A jurisprudência consolidada na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem "fortuito interno". Por ser um risco inerente à atividade econômica, não afasta o dever de indenizar.

Incumbe ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II). No caso, a instituição apresentou apenas documentos unilaterais, sem assinaturas ou registros que comprovassem a vontade do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido
in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, estando em harmonia com os parâmetros do Tribunal.

Dessa forma, ausente qualquer fato novo ou razão jurídica apta a infirmar o entendimento anteriormente proferido, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
s
conhecido
s
e improvido
s
.

Tese de julgamento:

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor, não sendo admitida a prova baseada exclusivamente em documentos unilaterais ou telas sistêmicas destituídas de suporte probatório idôneo.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA
Apelação, 0540011
-40.2016.8.05.
0001,Relator
(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, Publicado em: 07/12/2021.

TJ-BA - Apelação: 05303171320178050001, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, Data de Julgamento: 07/12/2021, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022.

TJ-SP - Apelação Cível: 1032883-14.2022.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 17/02/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024
.

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040312-80.2021.8 .11.0002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024.

TJ-MG -
Apelação

Cível
: 5024740-62.2022 .8.13.0701 1.0000 .23.335146-9/001,
Relator
.:

Des.(
a) Jaqueline
Calábria
Albuquerque, Data de
Julgamento
: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 15/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Agravos Internos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e GUSTAVO JUNIOR SILVA GOMES, nos autos da apelação cível nº 8002404-42.2022.8.05.0052, em que figuram reciprocamente como agravantes e agravados, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a ambos os agravos internos, nos termos do voto do Relator.